Tribunal: STF
Processo: HC 231321
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus interposto por Claudio Ramos Leocadio contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.331.685/SP. (documento eletrônico 5)



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] não há nos autos qualquer prova de que tenha o Paciente praticado o crime de tráfico transnacional de substância entorpecente. Quais são as provas que militam contra o assistido? As palavras dos policiais civis, a ‘opinio delicti’ do Representante do Ministério Público Federal, data vênia, sem qualquer embasamento fático ou jurídico?



    Inobstante, a autoridade policial, e os agentes policiais, mereçam todo o respeito, não se pode olvidar o fato que em casos como este são induzidos a um pré-julgamento dos fatos, simplesmente pelo acusado estar próximo da cena do crime, embora não tenha nenhum vinculo subjetivo.” (documento eletrônico 1, p. 7)



    Ao final, pede:



    “Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de manter a liberdade do paciente, (suspendendo o processo no STJ) enquanto se julga o presente writ, haja vista que a perda da liberdade, em um processo manifestamente nulo, acarretará prejuízos inestimáveis ao paciente e aos seus filhos os quais sustenta com o resultado de seu labor como motorista. Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se digne os Preclaros Ministros da Turma.



    Julgadora reconhecer a nulidade apontada, declarando, pois, nula a sentença de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes.



    Reconhecida a nulidade, forçoso que seja decretada a prescrição retroativa da pretensão punitiva” (documento eletrônico 1, pp. 11-12)



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial por falta de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual, razão pela qual é acertada a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. Para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ não basta declarar que o recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos, o que não ocorreu in casu. 3. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 5, p. 2)



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância.” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04/11/2013)



    Ainda nesta lógica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07/02/2014)



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator